Tribunal: TJPA
Processo: 0002378-13.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002378-13.2013.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

PROCURADOR: JOSIAS FERREIRA BOTELHO

APELADO: SILVIA MARIA NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CAROG PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE
. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STF E STJ
. DECISÃO MANTIDA.
A Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF. Todavia, a possibilidade de revisão dos seus próprios atos ainda que viciados não prescinde da garantia do exercício do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando haja refletido na esfera dos servidores, como ocorrido na espécie, em que se caracterizou a invalidação do ato administrativo de nomeação e posse de candidata, em tese, regularmente aprovada em concurso público, e em estado probatório, restando evidente a violação a direito subjetivo requerido. Apelação conhecida, mas improvido, para manter a sentença recorrida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, em conhecer da apelação, mas negar provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 12.12.2022 até 19.12.2022.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VISEU contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
SILVIA MÁRIA NAZARÉ DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da inicial e declarou nulo o ato de afastamento do autor, assim como determinou sua reintegração no cargo de motorista e a indenizar os vencimentos e remuneração vencidos e não pagos no período, além da condenação em custas e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do valor apurado, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Defende que o apelado não logrou êxito em comprovar que houve afastamento ilegal promovido pelo Poder Executivo Municipal, pois não teria comprovado que houve a exoneração do cargo através de Decreto Municipal Exoneratório, com publicação no Diário Oficial, e que não há comprovação de pagamento dos seus vencimentos por contracheques ou extratos bancários, e que não teria reconhecido em nenhum momento que o apelado fez parte do quadro de funcionários administração pública Municipal.

Sustenta que não pode o servidor sem comprovar o ato ilegal requerer o pagamento de vencimentos e remuneração do período em que se manteve ao seu livre arbítrio, pois falta a prova da ilegalidade praticada pela administração.

Diz ainda ter ocorrido prescrição da pretensão, face o transcurso do prazo de 02 anos a partir do término do prazo de validade do Concurso em questão.

Requer assim seja o apelo conhecido e provido, para reformar a sentença e acolher a defesa apresentada, julgando improcedente os pedidos formulados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 944641 - Pág. 01/04.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, conforme consta do ID- 1033279 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Inicialmente em relação a arguição de prescrição da pretensão, face o transcurso do prazo de 02 anos, a partir do término do prazo de validade do Concurso em questão, entendo que não assiste razão ao apelante, pois o prazo prescricional contra

Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, assim como seu termo inicial é a ciência do ato, consoante o estabelecido no art. 1º
do Decreto n. 20.910/32
, segundo o qual,
verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

No mérito propriamente dito, verifico que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a infirma o entendimento proferido na sentença recorrida, nos seguintes termos:

“No que tange ao mérito da causa, examinadas as provas e sopesados os demais elementos que compõe a lide, tenho que a razão assiste ao autor, fazendo, este, jus à tutela jurisdicional postulada.

Com efeito, resulta substantivamente provado nos que o autor participou do certame público promovido e homologado pelo Município de Viseu, obteve regular aprovação para o cargo de “Servente”, foi nomeado, tomou posse, tendo sido lotado na Escola Municipal, entrando em exercício regular, frequentando regularmente o trabalho e obtendo a equivalente remuneração devida para o cargo.

Por outra, é fato incontroverso nos autos – não apenas porque não impugnado pelo réu, mas também porque, inclusive, admitido expressamente por esse na contestação – que o chefe do executivo municipal afastou o autor do exercício das funções inerentes ao cargo, inadmitido a continuidade do desempenho das atividades e destituindo-a do cargo de “servente”.

Por sua vez, o réu não de desincumbiu, a contento, de provar que o afastamento do cargo tenha se dado por motivo justo, e após regular procedimento e observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como seria próprio do proceder no contexto do Estado Constitucional de Direito, pois de outra sorte estar-se-ia, como de fato se está, diante de medida ilegal, arbitrária e absolutamente destoante dos paradigmas constitucionais-legais.”

Consignou ainda que ficou caracterizada a afronta a Súmula n.º 21 do STF:
“Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração da sua capacidade.”

Neste diapasão, a sentença recorrida não merece reparos, pois as provas existentes nos autos realmente indicam que o servidor foi aprovado em concurso público realizado pelo Município apelante, assim como consta do Decreto de nomeação juntado no documento do ID- 944621 - Pág. 04/06 e da Portaria de lotação Escola Municipal de Ensino Infantil Terezinha Marina Costa constante do ID- 944621 - Pág. 12.

No entanto, o apelante não logrou êxito em comprovar que foi assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois, inobstante alegar que não há prova de ato da exoneração do servidor, nas peças de defesa que foram apresentadas, fica evidente a recalcitrância em admitir a regularidade da nomeação e posse do apelado, ensejando a aplicação de
precedentes do Supremo Tribunal Federal, assim como as Súmulas 20 e 21, consignando que o servidor ainda que estado probatório só pode ser exonerado mediante processo administrativo, com a garantia do contraditório e ampla defesa,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇES. ANULAÇO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que é necessária a observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses

individuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 501.869/RS AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU DJe de 31/10/2008)

"Recurso extraordinário. 2. Concurso público. Irregularidades. Anulação do concurso anterior à posse dos candidatos nomeados. 3. Necessidade de prévio processo administrativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido."

(RE 351.489/PR, 2.ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 17/03/2006.)

Importa salientar que ficou constado que o apelado obteve aprovação em
Concurso Público, para cargo de Motorista do Município de Viseu/PA, e que o resultado foi homologado, tomando posse e entrando em exercício depois de ser nomeada por Decreto Municipal, mas foi afastado do cargo, sem
observância do devido processos legal, contraditório e ampla defesa.

Sobre a matéria ainda temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇO EM VIRTUDE DE ANULAÇO DE CONCURSO PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DE PREFEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese neste Sodalício segundo a qual é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. A exoneração de servidor público em estágio probatório por ato unilateral do Prefeito, com base no seu poder de autotutela e em virtude da anulação de concurso público também por ato daquela autoridade, depende da prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso ordinário provido."

(RMS 24.091/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 28/03/2011) (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO ANTES DO PLEITO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. A ausência de prequestionamento quanto ao tema da impossibilidade de inversão do ônus da prova em sede de mandado de segurança, impede o conhecimento do recurso especial nesse ponto. Incidência da Súmula 211/STJ.

3.
O STJ já consolidou a orientação de que a "exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 c/c o art. 73, inciso V, alínea 'c', da Lei n. 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo", bem como é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.
(RMS 31.312/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011). Precedentes do STF e do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.”

(REsp 1322999/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS.

NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo.

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.

3. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo." 4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.”

(RMS 31.312/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇO DA

NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c/c o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à concluso de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta no

incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo.

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.

3. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo."

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. (STJ. RMS nº 31.312/AM. Relatora Min. LAURITA VAZ. Julgado em 22/11/2011. Publicado no Dje de 1º/12/2011) (grifei
)

No mesmo sentido, também há
precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DA SERVIDORA JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DESICO UNÂNIME. 1

No merece acolhimento a preliminar, uma vez no ser necessária a notificação da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, no houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo.
2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar os Impetrantes da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse da servidora é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário, na forma como entendeu o Juízo Primeiro, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração. 5

Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e improvido Sentença mantida in totum.”

(TJPA. Proc. nº 201330297826, Acórdão nº 132.996, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014) (grifei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDOR JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DECISO UNÂNIME. 1

No merece acolhimento a preliminar, uma vez no ser necessária a notificação da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, no houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo. 2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse do servidor é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário
, na forma como entendeu o Juízo Primeiro, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração. 5

Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e improvido Sentença mantida in totum.”

(TJPA. Proc. nº 201330305207, Acórdão nº 132.995, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇO CÍVEL e REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURUÇA QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDORES JÁ NO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O Pedido de Suspenso de Segurança nº 2013.3.030079-4 impetrado pela Municipalidade o qual arrola questões semelhantes aos presente autos no é óbice para o reconhecimento do direito do Impetrante/Apelado. Digo isso, porque o mesmo no tem finalidade recursal, mas sim cautelar, restringindo-se a suspender a liminar ou a sentença até que seja julgada pelo Tribunal, razão porque no tem o condo de influir no mérito recursal quanto a reforma ou sua anulação.

2 – O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório;

3 – O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)

4 - O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse dos servidores municipais é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado, na forma como entendeu o Juízo Primeiro
garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração.

5 - Cumpre dizer ainda que no há como se examinar em sede recursal a violação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal a alegada pela Municipalidade. Primeiro, porque o Município no se desincumbiu do ônus de provar que a nomeação da Apelada se deu fora do número de cargos vagos. Segundo, porque no demonstrou que a nomeação extrapolou o limite prudencial de gastos com pessoal.

6 - Por sua vez, também no restou configurado o julgamento extra petita, tendo-se em vista que foi requerido na peça vestibular o pagamento dos valores no período de afastamento, sendo estes devidos desde a impetração do mandamus.

7 – Agravo interno conhecido e improvido.”

(TJPA. Proc. nº 20133030579-4, Acórdão nº 146.179, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2015, Publicado em 20/05/2015) (grifei)

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento,
pois os fundamentos da sentença encontram respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/01/2023